Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Estupro tentado. Provas. Desclassificação para importunação sexual. Emprego de violência. Danos morais.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas.
2 – Depoimentos da vítima e das testemunhas, deixando que claro o réu, mediante violência, tentou praticar conjunção carnal com a vítima, são provas suficientes para condenação.
3 – Na tentativa de conjunção carnal, atentatória à liberdade sexual da vítima, com emprego de violência – o réu agarrou a vítima, rasgou sua calcinha e tentou introduzir o pênis na vagina dela, colocando a mão sobre sua boca para impedir que chamasse por socorro -, o crime não será de importunação sexual (art. 215–A do CP).
4 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS), a ser arbitrada de forma condizente com capacidade econômica do acusado.
5 - Apelação provida em parte.